Tribunal: TCU
Processo: 006.869/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900052025, modalidade Pregão e Uasg 160296 (Objeto: Contratação de serviços de coleta, transporte, destinação final de resíduos sólidos e auditoria ambiental com emissão de relatório.)

Inteiro teor:
Acórdão 3088/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, sobre possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90005/2025, sob a responsabilidade da Base Administrativa da Brigada de Infantaria, com valor estimado de R$ 4.193.548,98 (peça 1), cujo objeto é a contratação de serviços de coleta, transporte, destinação final adequada de resíduos, auditoria ambiental com emissão de relatório, visando à proteção dos trabalhadores, a preservação da saúde pública e dos recursos naturais; Considerando que a representante alega, em suma, irregularidades na exigência das planilhas de custos do certame, na classificação da sua proposta como inexequível, no questionamento da compatibilidade dos custos de veículos e na exigência da apresentação de documentos fiscais; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações), em pareceres uniformes às peças 18-19, propõe conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade, indeferir o pedido de medida cautelar, uma vez ausente o pressuposto da plausibilidade jurídica, e, com base nos elementos constantes dos autos, apreciar o mérito dos presentes autos pela procedência parcial, com ciência à unidade jurisdicionada quanto às falhas constatadas; Considerando que não estão presentes os pressupostos necessários à concessão da medida cautelar; Considerando que, em relação ao pedido de ingresso da representante como parte interessada no presente processo (peça 20), não restou evidenciada razão legítima para intervir nos autos, nem a possibilidade de lesão a direito subjetivo próprio, à luz do art. 146, § 2o, do Regimento Interno do TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021 c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU (RITCU), e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em: a) conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; c) indeferir, com fulcro no art. 146, § 2o, do RITCU, o pedido formulado pela representante de ser considerada como parte interessada nestes autos; e d) arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, III, do RITCU, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 006.869/2025-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Delurb Ambiental Ltda. (24.219.106/0001-49). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Base Administrativa da Brigada de Infantaria Paraquedista. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Jorge Maffra Ottoni (203656/OAB-RJ), representando a Delurb Ambiental Ltda. 1.7. Providências: 1.7.1. dar ciência à Base Administrativa da Brigada de Infantaria, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes falhas identificadas no Pregão Eletrônico 90005/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. utilização de critério de aferição de inexequibilidade com base em valores unitários por item, sem que o edital tenha estabelecido de forma expressa esse parâmetro, em afronta ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, previsto no art. 5o da Lei 14.133/2021, e à jurisprudência do TCU; 1.7.1.2. exigência de comprovação de valor de mercado para veículos próprios com custos amortizados a serem utilizados na execução contratual, sem previsão editalícia e sem considerar a possibilidade de renúncia à remuneração, em afronta ao princípio da economicidade e da proposta mais vantajosa, previstos no art. 5o da Lei 14.133/2021, e ao art. 44, § 3o, da Lei 8.666/1993, como referência interpretativa ainda aplicável; 1.7.1.3. exigência de apresentação da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) como condição para aferição da exequibilidade da proposta, sem previsão no edital, em afronta ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, previsto no art. 5o da Lei 14.133/2021, ao princípio da legalidade, previsto no art. 37, caput , da CF/1988, e ao disposto no art. 59, § 2o, da Lei 14.133/2021; e 1.7.2. comunicar esta deliberação à unidade jurisdicionada e à representante.